Tribunal: TJBA
Processo: 0300660-10.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300660-10.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUTO PECAS CHAPECO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
FABIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, JOSEVAL CUNHA SILVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSEVAL CUNHA SILVEIRA JUNIOR, JOSE ELIAS SEIBERT SANTANA JUNIOR, MONIQUE DIAS SAMPAIO registrado(a) civilmente como MONIQUE DIAS SAMPAIO, THIAGO DE ALENCAR MOURA

ACORDÃO

Ementa: EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que
julgou improcedentes embargos à execução
, mantendo a integral
exigibilidade do título executivo extrajudicial
, ao reconhecer a inexistência de prova capaz de afastar sua
liquidez, certeza e exigibilidade
. O Juízo de origem rejeitou alegações de inexistência de relação jurídica, excesso de execução, irregularidade do título, abusividade contratual, cerceamento de defesa e cobrança indevida. A parte apelante insiste na nulidade da obrigação, na ocorrência de encargos abusivos, na necessidade de perícia contábil e na devolução em dobro dos valores supostamente cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) se há elementos aptos a desconstituir o título executivo extrajudicial;
(ii) se restou comprovado
excesso de execução
decorrente de juros remuneratórios, capitalização, encargos moratórios ou comissão de permanência;
(iii) se há abusividade nos juros remuneratórios contratados em comparação com a taxa média de mercado;
(iv) se a capitalização mensal de juros é válida;
(v) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial;
(vi) se é cabível a
repetição do indébito
em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não demonstrada irregularidade formal ou material do título executivo, subsiste sua presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. As alegações de inexistência de relação jurídica carecem de prova robusta.

4. Os
juros remuneratórios
contratados (1,90% a.m. e 25,34% a.a.) apresentam
variação mínima
em relação às taxas médias do BACEN para a mesma espécie contratual (1,85% a.m. e 24,59% a.a.), diferença insuficiente para caracterizar abusividade, conforme Súmula 596/STF, Súmula 13/TJBA e precedentes desta Câmara.

5. A
capitalização mensal de juros
é válida quando pactuada e firmada após a MP 2.170-36/2001, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, requisitos presentes no contrato.

6. Os
encargos moratórios
encontram-se em conformidade com os limites legais (juros de mora de 1% ao mês e multa de 1%). Ausente demonstração de
comissão de permanência cumulada
com outros encargos, razão pela qual inexistem abusos.

7. Não há
excesso de execução
comprovado, pois a pequena divergência entre os encargos contratados e as referências de mercado não descaracteriza a obrigação principal nem evidencia cálculo indevido.

8. O alegado
cerceamento de defesa
não se configura, visto que a controvérsia é essencialmente jurídica e os documentos constantes dos autos são suficientes ao deslinde do feito, sendo legítimo o indeferimento da prova pericial (art. 370 do CPC).

9.
Não cabe a repetição em dobro
, nem mesmo a simples, uma vez que não há prova de pagamento a maior incontroverso.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0300660-10.2018.8.05.0022,
em que figuram como apelante
AUTO PECAS CHAPECO LTDA - ME
e como apelado
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente